Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FRAUDE. BOLETO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela Stone Pagamentos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, em solidariedade à requerida “Lojas Americanas”, a ressarcir a parte autora em razão de danos materiais suportados decorrentes de fraude.

2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Gratuidade de Justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Assim, diante dos fatos narrados e considerando a solidariedade instituída pelo Código de Defesa do Consumidor à cadeia de fornecedores, assiste à parte ré/recorrente legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. A parte recorrente celebrou com a requerida “Lojas Americanas” acordo de parceria comercial, habilitando esta última a credenciar clientes para aceitar os cartões e meios de pagamento integrantes do sistema daquela. De todo o exposto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam

5.Da Preliminar de Incompetência. Não há que se falar em incompetência do juízo para processar a ação. Isso porque restou incontroverso nos autos a falsidade do boleto, não sendo necessária qualquer perícia. Preliminar rejeitada.

6. Das Razões da Parte Autora. Requer a parte autora/recorrente a reforma da sentença apara condenar as requeridas por danos morais. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Diante da narrativa dos fatos e do que restou comprovado nos autos, houve a falha na prestação dos serviços, no entanto não houve lesão à personalidade da autora capaz de implicar em direito à indenização por dano moral. Ainda que a situação possa ter ocasionado aborrecimentos à parte autora/recorrente, tal fato não foi suficiente para ofender a dignidade ou a honra. O instituto da reparação por dano moral não pode ser invocado e utilizado a todo o tempo e por quaisquer circunstâncias que gerem algum inconveniente, sob pena de ver-se banalizado. Assim, não há que se falar em reparação por danos morais.

7. Das Razões da Parte Ré. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), o que não ocorre no caso.

9. Restou demonstrado nos autos que o consumidor recebeu boleto em nome da ré, inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte ré, pelo qual foi possível obter dados da parte autora.

10. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente para eventuais divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração. Nesse contexto, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição e ao beneficiário a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CDC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Cabe ressaltar que o réu consta como um dos beneficiários do boleto fraudado, o que corrobora a ausência de culpa exclusiva do consumidor. Desse modo, não prospera a alegação de não participação na fraude e de ausência de falha na prestação de serviços.

11. Recursos das partes autora e ré CONHECIDOS e no mérito NÃO PROVIDOS.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.